Tribunal: TJES
Processo: 5004981-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004981-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIRENE FERREIRA FRANCA RODRIGUES

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE EM RODOVIA – COLISÃO COM OBJETO ESTÁTICO NA PISTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – EVIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
STJ já firmou entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

2.
Conforme indicado no julgamento de primeiro grau, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica apenas que com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o veículo da apelante (motocicleta Honda/Biz) colidiu com pedras que estavam sobre a via, sem esclarecer se já os objetos já estavam lá, e somado a isso, consta do Boletim de Ocorrência Interno emitido pela Concessionária Apelada que “um caminhão não identificado deixou cair uma pedra sobre a pista, a condutora ao tentar desviar da pedra, perdeu o controle vindo a cair sobre a faixa 02.”.

3.

A
dinâmica do acidente descrita, bem como as fotografias juntadas evidenciam que muito provavelmente as pedras haviam acabado de cair na pista, já que não se mostra crível que numa reta extensa da rodovia, com duas pistas de rolamento na via em que trafegava a apelante, a mesma não avistou os objetos com a antecedência necessária para possibilitar o desvio e evitar o acidente, considerando, sobretudo, o tamanho dos objetos e a velocidade máxima permitida na via.

4.
Nesse ponto, incabível o deferimento da inversão do ônus da prova, haja vista a ausência do requisito da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

5.
I
ncumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Precedentes do E. TJES.

6.
N
ão restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004981-63.2021.8.08.0030

APELANTE: CLAUDIRENE FERREIRA FRANCA RODRIGUES

APELAD
A
:
ECO 101
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
CLAUDIRENE FERREIRA FRANCA RODRIGUES

requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ora apelada ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. ao ressarcimento de danos materiais, de danos morais,
e danos estéticos,
sob o argumento de que restou demonstrada

a falha na prestação de serviço por parte da
c
oncessionária
r
ecorrida, que negligenciou o dever de zelar pela segurança dos usuários que utilizaram a via de sua responsabilidade, a fim de evitar quaisquer tipos de acidentes ou transtornos aos transeuntes, configurando assim o nexo de causalidade com o dano sofrido, devendo ser responsabilizada objetivamente.

Pois bem, a
r. sentença
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela prova documental produzida pelas partes:

a)
que no dia 22/06/2021, por volta das 07 horas a parte autora sofreu um acidente na faixa 02 pista marginal Norte, Km 142,9;
b)
que a autora foi encaminhada ao hospital;
c)
que caíram pedras na pista de rolamento;
d)
que houve rompimento do nexo causal.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie,
de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que, em que pese a parte autora ter alegado a culpa da ré na dinâmica do acidente que vitimou a autora, não vislumbro nos autos documentos comprobatórios suficientes que apontem a responsabilidade da parte ré pelo acidente.

Com efeito,
tenho que razão não assiste à parte autora em seu pleito
. Explico.

Narra a parte autora, na exordial, que quando transitava na BR-101, havia pedras na pista de rolamento, vindo a colidir com estas e se acidentando. Alegou ainda que não havia placas de sinalização indicando a presença de pedras no caminho.

Entretanto, conforme o Boletim de Ocorrência Interno (ID 16041238), a autora relatou que as pedras teriam caído de um caminhão. Vejamos o seguinte trecho:

“
Interdição: Sim, faixa 02 pista marginal Norte. Às 07:40h - pista liberada. Causas: Honda Biz trafegava sobre a faixa 02, pista marginal Norte, quando,
segundo a condutora, um caminhão não identificado deixou cair uma pedra sobre pista
, a condutora ao tentar desviar da pedra, perdeu o controle vindo a cair sobre a faixa 02.”

Além disso, no B.A.T da PRF (ID 9148481), é possível verificar que apenas foram analisados os vestígios da pista, sem ouvir a vítima e sem indicar se as pedras já estavam lá por muito tempo.

Em observação aos documentos apresentados, constata-se que a própria autora relatou no Boletim de Ocorrência Interno que as pedras caíram de um caminhão, configurando culpa exclusiva de terceiro.

Sendo assim, não há como este Juízo reconhecer a responsabilidade da parte ré pelos danos sofridos pela parte autora, haja vista o evidente rompimento do nexo de causalidade.

(...)

Portanto, a parte autora não logrou êxito em comprovar a culpabilidade da parte ré na dinâmica do acidente. Dessa forma, tenho que os documentos carreados aos autos não são capazes de atribuir a qualquer uma das partes a culpa pelo ocorrido.

Assim, não havendo a parte desincumbido-se do ônus probandi que lhe recaia, resta incólume o disposto no Boletim de Acidente, eis que este possui presunção de veracidade (iuris tantum), só sendo possível a desconstituição do que nele constar, mediante robustos elementos de prova em contrário, o que não é o caso dos autos.”

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

D
e início, importa consignar que o STJ já firmou entendimento de que
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF
. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual
basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.
(AgInt no RESP 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

Conforme indicado n
o julgamento de primeiro grau
, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pel
a
Polícia Rodoviária Federal
indica apenas que com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o veículo da apelante (motocicleta Honda/Biz) colidiu com pedras que estavam sobre a via, sem esclarecer
se já os objetos já estavam lá, e

somado a isso,
consta do Boletim de Ocorrência Interno emitido pela Concessionária Apelada que “
um caminhão não identificado deixou cair uma pedra
sobre a pista, a condutora ao tentar desviar da pedra, perdeu o controle vindo a cair sobre a faixa 02.”
(Id 16041238).

Outrossim, a dinâmica do acidente descrita, bem como as fotografias juntadas evidenciam que muito provavelmente as pedras haviam acabado de cair na pista, já que não se mostra crível que numa reta extensa da rodovia, com duas pistas de rolamento na via em que trafegava a apelante, a mesma não avistou os objetos com a antecedência necessária para possibilitar o desvio e evitar o acidente, considerando, sobretudo, o tamanho dos objetos e a velocidade máxima permitida na via.

Desta feita,
não
restou comprovad
a falha na prestação do serviço público pela concessionária
apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.

Nes
se ponto, incabível o deferimento da inversão do ônus da prova, haja vista a ausência do requisito da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

Assim sendo,
incumbe
à
autor
a
/
apelante
o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

N
o mesmo
sentido,
em caso semelhante, colacion
o
o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE VIDEOMONITORAMENTO DA VIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em breve resumo, o apelante sofreu acidente de trânsito em trecho sob concessão da Rodosol (Concessionária Rodovia do Sol S/A) no Município de Vila Velha. Não obstante tenha havida prestação de socorro pela concessionária pública, propôs ação indenizatória em razão da ausência de monitoramento de vídeo do referido trecho, situação que não permitiu a identificação do suposto causador do acidente, motivo por que pretende ser indenizado pelos danos sofridos decorrentes do sinistro. 2. Tratando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo para a configuração do dever de reparação.
3. No entanto, quando se pretende atribuir a tais pessoas responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. 4. Nessa trilha, ainda que subjetiva a responsabilidade civil nas hipóteses de omissão, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que há o rompimento do necessário nexo de causalidade entre a omissão e o dano suportado pela vítim e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação
. 5. Do exame dos autos, verifico que não restou demonstrada a obrigação legal ou contratual dos apelados, em especial da Rodosol, em manter videomonitoramento no trecho em que ocorrido o acidente, hipótese capaz de ensejar a alegada omissão do serviço.
6. O apelante também não se desincumbiu de demonstrar a falha na prestação do serviço, haja vista que houve a regular assistência da vítima do acidente de trânsito, bem como não existem nos autos elementos capazes de indicar que o sinistro tenha ocorrido por alguma questão relacionada às condições de manutenção da estrada sob concessão ou outra qualquer atribuível aos apelados.
7. Não obstante o apelante tenha dirigido a demanda indenizatória em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Rodosol S/A, claro está que se trata de hipótese que mais se aproxima da culpa exclusiva de terceiro, excludente da responsabilidade civil das referidas pessoas jurídicas. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0010738-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões